Tribunal: TJPA
Processo: 0007610-62.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA É RELATIVA. SÚMULA 6 DO TJPA. AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU CABALMENTE TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA
Ú
NICA DE DIREITO P
Ú
BLICO E PRIVADO - 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
00076106220178140000
AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE
AGRAVADO: MARLY F. DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECIS
AO
AGRAVADA QUE INDEFERIU A JUSTI
Ç
A GRATUITA. A DECLARA
ÇÃO
DE HIPOSSUFICIENCIA
É
RELATIVA. S
Ú
MULA 6 DO TJPA. AGRAVANTE N
Ã
O DEMONSTROU CABALMENTE TER DIREITO AO BENEF
Í
CIO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Acordaram os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 16ª Sessão ordinária do plenário virtual, realizada no período de 25 de junho de 2019 a 02 de julho de 2019. Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Edinea Oliveira Tavares e Des. José Maria Teixeira do Rosário.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA
Ú
NICA DE DIREITO P
Ú
BLICO E PRIVADO - 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
00076106220178140000
AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE
AGRAVADO: MARLY F. DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELAT
Ó
RIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE, em face da decis
ã
o do ju
í
zo da 14
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Bel
é
m, proferida nos autos da A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA movida em face de MARLY F DE ALMEIDA.

Na decis
ã
o agravada, o julgador de piso indeferiu o pedido de justi
ç
a gratuita e determinou o recolhimento de custas, ap
ó
s, em despacho anterior, ter dado oportunidade ao autor/recorrente de comprovar a sua hipossufici
ê
ncia econ
ô
mica.

Nas raz
õ
es do agravo de instrumento, aduz o recorrente que busca o adimplemento de cr
é
ditos que possui junto ao r
é
u/recorrido, por meio da a
çã
o monit
ó
ria e que atualmente encontra-se em situa
çã
o econ
ô
mica dif
í
cil, inclusive, com diversas d
í
vidas, que acarretaram na inscri
ção
de seu nome em cadastro de inadimplentes. Disse que atua de forma aut
ô
noma, vendendo g
ê
neros aliment
í
cios, mas o valor que recebe garante apenas o sustento da sua fam
í
lia, alegando, fazer jus
à
gratuidade da justi
ça
.

Juntou documentos
à
s fls. 14/34.

O agravado n
ã
o apresentou contrarraz
õ
es, conforme informado na certid
ã
o de fl. 53.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. VIA PLEN
Á
RIO VIRTUAL.

Bel
é
m,

de

de 2019.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA
Ú
NICA DE DIREITO P
Ú
BLICO E PRIVADO - 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
00076106220178140000
AGRAVANTE: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE
AGRAVADO: MARLY F. DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO

Verifico que est
ã
o presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Por esse motivo, conhe
ç
o do presente recurso, haja vista, inclusive, que de acordo com atual sistem
á
tica processual (art. 1.015 do CPC)
é
cab
í
vel agravo de instrumento da decis
ã
o interlocut
ó
ria que rejeita o pedido de gratuidade da justi
ç
a, sendo este o caso em tela.

Vejamos qual foi a decis
ã
o agravada:

Em aten
çã
o
à
peti
çã
o de fl. 17, mantenho integralmente a decis
ã
o pelos seus pr
ó
prios fundamentos.

Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, recolher as custas processuais, sob pena de extin
çã
o do feito.

De acordo com a sistem
á
tica do Novo CPC, a alega
çã
o da parte, pessoa natural, afirmando que n
ã
o tem condi
çõ
es financeiras para arcar com as despesas processuais, possui presun
çã
o de veracidade. No entanto, o juiz poder
á
negar o benef
í
cio da gratuidade, ap
ó
s ter dado oportunidade para a parte colacionar documentos pertinentes
à
alega
çã
o de hipossufici
ê
ncia econ
ô
mica, e estes não se mostrarem suficientes para demonstrar o alegado.

Nesse sentido, vejamos o que preceituam os arts. 98 e 99 do atual CPC.
Art. 98. A pessoa natural ou jur
í
dica, brasileira ou estrangeira, com insufici
ê
ncia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honor
á
rios advocat
í
cios tem direito
à
gratuidade da justi
ç
a, na forma da lei.
Art. 99
§
2o O juiz somente poder
á
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concess
ã
o de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à
parte a comprova
çã
o do preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o Presume-se verdadeira a alega
çã
o de insufici
ê
ncia deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em apre
ç
o o julgado, seguindo a normativa processual, garantiu ao autor a apresenta
çã
o de documentos pertinentes ao pedido de justi
ç
a gratuita, mas se convenceu que tal benef
í
cio deveria ser concedido.

Verifico que apesar de o recorrente demonstrar que possui diversos d
é
bito e com seu nome inscrito no SERASA, tal documento, por si s
ó
, n
ã
o resta suficiente para demonstrar que o Agravante se trata de pessoa hipossuficiente economicamente, isso porque n
ã
o consta nos autos qualquer documento que se refira aos valores que percebe em decorr
ê
ncia de sua atividade profissional, mesmo sendo esta de car
á
ter informal ou aut
ô
noma.

Desse modo, considerando o conte
ú
do da S
ú
mula n. 6 deste egr
é
gio Tribunal, que prev
ê
que
¿
A alega
çã
o de hipossufici
ê
ncia econ
ô
mica configura presun
çã
o meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justi
ç
a prevista no artigo 98 e seguintes do C
ó
digo de Processo Civil (2015), podendo ser desconstitu
í
da de of
í
cio pelo pr
ó
prio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econ
ô
mica do requerente. (S
ú
mula n. 6, 27
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)
¿
, entendo que n
ã
o h
á
de se conceder os benef
í
cios da gratuidade da justi
ç
a, mantendo, assim, a decis
ã
o agravada.

Por todo o exposto, conhe
ç
o do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamenta
çã
o mencionada.

É
como voto.

Bel
é
m,

de de 2019.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA